Tribunal: STF
Processo: ARE 1583703
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional. Dano moral. Matéria jornalística. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes.

    1. O Tribunal de Origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, que a conduta do agravante teria sido apta para causar dano à honra da agravada e ensejar, assim, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

    2. Para se divergir da conclusão adotada na origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.

    3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 739.382/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema nº 657 da Repercussão Geral, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à configuração da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista que o deslinde da questão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, tampouco prescinde do reexame de fatos e provas.

    4. Agravo regimental não provido.

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.